Tribunal: TJMT
Processo: 1016969-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016969-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(S): PATRÍCIA FURLANI DE ROMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018901-15.2020.8.11.0002, proposta pela Recorrida, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente e ao Estado de Mato Grosso, que disponibilizem, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o equipamento de oxigenação/respirador mecânico necessário e adequado à parte Autora (Bipap Yuwell), (id. 54051964, págs. 52/54).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, já que o medicamento é de altíssimo custo, de responsabilidade, portanto, do Estado de Mato Grosso. No mérito, defende que os municípios são responsáveis pelo fornecimento apenas dos medicamentos/insumos do componente básico da assistência farmacêutica – CBAF – e procedimentos de baixa complexidade. Cabe, portanto, ao Estado de Mato Grosso disponibilizar o aparelho pleiteado na inicial.
Salienta que, nos termos do Enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir a medida liminar, ou definitiva, direcione inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Por fim, alegando ter preenchido os requisitos legais exigidos, requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a concessão do efeito suspensivo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas desse direito.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
A Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu, também, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para sua concretização (art. 23, II, CRF).
Especificamente, quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CRF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.
Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.
Numa visão harmônica, portanto, integral será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.
Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há responsabilidade solidária entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
(...). (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma – julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063 divulg. 31-03-2015 public. 06-04-2015). (Negritei).
Nessa toada caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SÚMULA N. 568 DO STJ – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
III - Na decisão agravada, o recurso especial foi improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 947.903/SC – Rel. Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – julgado em 24/10/2017 – DJe 30/10/2017). (Destaquei).
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização de recursos e esforço, seu nascedouro tem base constitucional.
Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRF, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.
Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências na prestação de serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir a sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos em proveito dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com capacidade financeira de cada um.
Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento devesse ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado Ente arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de quais das esferas seriam competentes.
Afigura-se necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a quem não é devido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.
No caso vertente, a Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização do aparelho denominado Bipap Yuwell, já que foi diagnosticada com doença neuromuscular, que implica a insuficiência respiratória – Apnéia CID: G 47.3 e doença respiratória CID: J.98.
Ocorre que tal aparelho não compõe a Assistência Básica e, portanto, não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso, porque se trata de alto custo.
Nessa esteira, penso que há a probabilidade de provimento do Recurso, bem assim o risco de dano grave, ou de difícil reparação ao Agravante, já que será obrigado a disponibilizar o aparelho de alto custo que não se insere na esfera de sua competência.
Diante disso, a concessão do efeito suspensivo é medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, pleiteado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.